Tribunal: TJMT
Processo: 1019695-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES contra a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação Monitória no 782-68.2012.811.0110, Código: 28176, movida em desfavor de ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA, perante a Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que assim se manifestou:
“Vistos.
Decisão->Determinação.
Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ESPÓLIO DE OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES em face do ESPÓLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA.
Intimem-se os executados para pagarem o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, e honorário advocatício, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme planilha de cálculos apresentados nas folhas 182/183.
Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).
Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
À secretaria, para providências.” (ID 57831488)
Em resumo, alega que (i) em decisão publicada em 17/10/2019, foi determinada a intimação dos executados para pagarem o débito, tendo decorrido o prazo para pagamento e para apesentar impugnação; (ii) houve preclusão temporal para a prática do ato, sendo vedado ao juízo, ignorando decisão ulterior, reabrir o prazo, ocorrendo preclusão temporal, termos do artigo 223, do CPC.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar parcialmente com a sugerida probabilidade do direito buscado pelo Agravante nesta seara recursal.
Na espécie, em 22/02/2019, por ocasião da baixa dos autos deste tribunal (RAC 0000782-68.2012.8.11.0110), a parte agravante apresentou pedido de cumprimento de sentença, apresentou os cálculos de execução, requerendo o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de multa e incidência de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10% (dez por cento), conforme prevê o § 1o do artigo 523 (ID 57831483).
Em decisão prolatada em 15/09/2019, publicada no DJe 10601, de 17/10/2019, os executados foram regularmente intimados para se manifestar da seguinte forma:
“Corrija -se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para constar no sistema APOLO/TJMT que trata -se de ação em fase de cumprimento de sentença.
Diante do pedido de cumprimento, intime -se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.
Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, intime -se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.
Intime -se e cumpra -se.” (ID 57831484)
Na sequência, em razão do não pagamento do débito no prazo legal e diante da ausência de impugnação, o exequente atualizou o débito, e requereu novamente a penhora dos imóveis constantes das matrículas 2709, 2710 e 2711 e, em nova petição a penhora de outros bens.
Todavia, em que pese o Juízo de origem ter determinado a intimação dos executados anteriormente, foi determinada nova intimação dos executados para pagarem o débito, decisão agravada, situação que acaba por reabrir o prazo para os executados impugnarem o cumprimento de sentença, já que, por óbvio, caberia naquele momento, apresentar a impugnação ao cálculo ou efetuar o pagamento, tal como requerido pelo credor.
Deflui-se dai que deve ser preservada a prestação jurisdicional primeira, que não foi objeto de impugnação no tempo, modo e forma legal, conforme prescreve o art. 223 do CPC e, em última análise, para manter-se a segurança jurídica.
Com essas considerações, nos termos do art. 1019, I, do CPC/15, DEFIRO A TUTELA vindica para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento deste Recurso.
Notifique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a Agravante cumpriu com a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =